Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE APARELHO TELEFÔNICO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CARACTERIZADOS. CRIME CONSUMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art. 349-A do CP o agente que, ao se submeter a revista para ingressar em estabelecimento prisional, é flagrado com aparelho de telefone celular escondido nas vestes.
2. Conforme denúncia, no dia 25.02.2021, por volta de 15h, no Centro de Progressão Penitenciária - localizado no SIA Trechos 3/4, Lotes 1600 a 1680, Setor de Indústria e Abastecimento – DF, o réu, de forma livre e consciente, ingressou com um aparelho de telefone celular, sem autorização legal, no estabelecimento prisional mencionado. Relata que o acusado é interno do CPP e, após retornar do projeto “Mãos Dadas”, ingressou no estabelecimento prisional trazendo consigo um aparelho de telefone celular encontrado na meia, dentro do tênis, durante revista pessoal (ID 36249894). A sentença condenou o réu como incurso no art. 349-A do CP, à pena de 4 meses e 15 dias de detenção, no regime inicial aberto (ID 36249933). O recorrente postulou sua absolvição sustentando insuficiência de provas para a condenação. Argumenta, ainda, ocorrer a inexigibilidade de conduta diversa e a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do crime na modalidade tentado, com a redução da pena na fração de 2/3 (ID 36249958).
3. A instrução processual apontou que o agente Thiago relatou que o acusado retornou do projeto “Mãos Dadas” sendo submetido a revista pessoal quando localizou no interior do tênis do réu, dentro da meia, um aparelho de telefone celular (ID 36249916). Registre-se que as declarações em juízo dos agentes penitenciários, no desempenho da função pública, possuem relevante valor probatórios, especialmente quando coerentes com as demais provas. Em juízo, o apelante confessou os fatos narrados na denúncia declarando que entrou no estabelecimento prisional com um telefone celular porque tinha dívida e estava sendo ameaçado. Declarou que encontrou uns indivíduos que lhe passaram o aparelho de telefone celular para entregar a outro interno. Informou que o agente Thiago encontrou o telefone dentro do tênis durante a revista pessoal (ID 36249916). Assim, a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 349-A do CP restaram comprovadas pelas declarações seguras e coesas do agente penitenciário e pela confissão em juízo do acusado. Portanto, inviável o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
4. Quanto à inexigibilidade de conduta diversa, a mera alegação do réu de que ingressou no estabelecimento prisional com aparelho de telefone celular porque fora ameaçado não está amparada por qualquer elemento de prova contido nos autos. Ao contrário do alegado, se faz presente a exigibilidade de conduta diversa, vez que o réu poderia alertar as autoridades públicas sobre as supostas ameaças que sofria. Não há justa causa a justificar o porte do aparelho telefone.
5. É consumado, e não tentado, o crime de ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional, se o agente é flagrado portando consigo aparelho telefônico, dentro das dependências do presídio, em local destinado à revista de detentos. Confira-se o seguinte julgado: “Da mesma forma, inviável o acolhimento da tentativa, uma vez que o procedimento de revista é realizado no interior do presídio, antes do ingresso nas celas. Sendo assim, ao ingressar com o aparelho celular no presídio, consumou-se o delito contra a administração da justiça, sendo irrelevante que a apreensão tenha ocorrido durante a revista ou no interior das celas” (Acórdão 1366549, 07544498020198070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no PJe: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Segundo previsão do art. 17 do CP, as espécies de crime impossível – ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto – somente são aplicáveis às hipóteses de crime não concluído. No caso em análise, restou demonstrado que se trata de crime plenamente consumado dentro do estabelecimento prisional.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/1995.